Tribunal: TJDFT
Processo: 0708197-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE VERBA DE CARÁTER PERMANENTE. ABONO PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “1) RECONHECER que as parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação (R$ 394,50) e auxílio-saúde (R$ 200,00) devem integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio devida à parte autora, que, multiplicados pelos meses de licença prémio convertidos (8 meses), totalizam o R$ 4.756,00; 2) CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 83.217,36, corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria (julho/2016), até o efetivo pagamento, abatendo-se o valor já indenizado (R$ 78.461,36), que também deverá ser corrigido até a mesma data, a fim de se evitar enriquecimento sem causa.”. A sentença, em relação ao Abono Permanência afirmou: “Contudo, quanto ao abono de permanência, a partir da análise das fichas financeiras (id. 149559276 dos autos n. 0708197-77.2023), observo que a parte autora não recebia o referido abono enquanto servidora na ativa. Com efeito, tal rubrica não deve ser acrescida ao cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia.”.
3. Esclarece que o Abono Permanência foi pago de forma extemporânea, ou seja, após a sua aposentação. A recorrente deveria ter recebido o Abono, porém, o recorrido não efetuou o pagamento no momento devido. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido não apresentou contrarrazões,
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, integram a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada as parcelas salariais de caráter remuneratório permanente, de modo a incorporar ao patrimônio jurídico do servidor, de forma irreversível. O abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
6. Consultando os autos verifico que a recorrente recebeu o valor do Abono Permanência, de forma retroativa, Ficha Financeira ID 55984212, pág. 7, do ano de 2017. Comprova que a recorrente tinha valores de Abono Permanência à receber.
7. Ela foi aposentada em 07/07/2016 e somente em Julho/2017 recebeu os valores relativos ao Abono Permanência. A própria administração ao apresentar os cálculos, ID 55984220, incluiu o valor referente ao Abono Permanência.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer o valor do Abono Permanência deverá também integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio devida à recorrente, no valor de R$ 1.078,84 (hum mil, setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), que multiplicado por 8 (oito), meses de licença prêmio convertidos. Os valores de auxílio-alimentação (R$ 394,50), auxílio-saúde (R$ 200,00) e Abono Permanência (R$ 1.0878,84), totalizando R$ 13.382,72 (treze mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos); 2) CONDENAR o recorrido ao pagamento de R$ 91.848,08 (noventa e hum mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oito centavos), valores apresentados pelo recorrido, com presunção de legalidade, ID 55984220, corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria (julho/2016), até o efetivo pagamento, abatendo-se o valor já indenizado (R$ 78.461,36), que também deverá ser corrigido até a mesma data, a fim de se evitar enriquecimento sem causa. Mantendo os demais termos da sentença.
9. Custas recolhidas, ID 55984233/55984234. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.